Tribunal: STF
Processo: ADI 6365
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 6º, VI, 7º (REDAÇÃO ORIGINAL E AQUELA DADA PELA LEI ESTADUAL 4.029/2022) E 8º DA LEI 3.617/2019 DO ESTADO DO TOCANTINS. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DO TRANSPORTE - FET INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, MINERAL OU ANIMAL, INCLUSIVE OS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. EXAÇÃO QUE CARACTERIZA ADICIONAL DO ICMS COM RECEITA VINCULADA. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUIR NO OBJETO DA AÇÃO A LEI ESTADUAL 4.303, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, NA PARTE EM QUE ALTEROU A LEI 3.617/2019 DO ESTADO DO TOCANTINS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE PARA INCLUIR NORMAS SUPERVENIENTES COM CONTEÚDO SUBSTANCIALMENTE DIVERSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Inexiste omissão a respeito do pleito de aditamento da petição inicial para incluir no objeto da ação a Lei estadual 4.303, de 21 de dezembro de 2023, na parte em que alterou a Lei 3.617/2019 do Estado do Tocantins.



    2. O pedido de aditamento da petição inicial foi realizado após o início do julgamento, quando já esgotada a fase instrutória da ação, sendo, portanto, extemporâneo.



    3. O aditamento da petição inicial das ações de controle abstrato de constitucionalidade, para ampliar seu objeto, deve ser formulado em momento oportuno, de forma a possibilitar nova manifestação dos agentes auxiliares da Justiça Constitucional a respeito do quadro normativo atualizado. Precedentes: ADI 1.597-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/3/2022; ADI 1.926, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/6/2020; ADI 4.342-AgR, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/2/2018; ADI 3.416-AgR, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/12/2015.



    4. A Lei estadual 4.303, de 21 de dezembro de 2023, não implicou mera continuidade normativa em relação à Lei 3.617/2019 do Estado do Tocantins, vez que as normas inicialmente impugnadas instituíram exação compulsória, sem qualquer contraprestação estatal, caracterizada como adicional de alíquota do ICMS com receita vinculada, ao passo que a Lei 4.303/2023 do Estado do Tocantins institui contribuição ao Fundo Estadual do Transporte - FET a ser recolhida como condição para a fruição de benefício ou incentivo fiscal ou de regime especial de fiscalização, o que, a princípio, afasta o caráter compulsório da “contribuição” original.



    5. O aditamento da petição inicial para ampliar o objeto das ações de controle abstrato de constitucionalidade pressupõe a identidade substancial das normas impugnadas. Caso contrário, impõe-se a propositura de nova ação para impugnar a norma superveniente. Precedentes:ADI 4.159, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/8/2020; ADI 1.753-QO, Plenário, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 23/10/1998.



    6. Embargos de declaração desprovidos.